Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-68.2020.8.11.0078
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002735-68.2020.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência Social, Internação compulsória]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO ALVES PEREIRA - CPF: 207.726.375-04 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES PEREIRA - CPF: 207.726.375-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — IMPRESCINDIBILIDADE — CONSTATAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Constatada a necessidade de internação em clínica psiquiátrica de idoso que apresenta esquizofrenia paranoide e transtornos psicóticos agudos e transitórios, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 95795961) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Antônio Alves Pereira, com sessenta e seis (66) anos de idade, apresenta
esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0)
e
transtornos psicóticos agudos e transitórios (CID F23.3)
;
ii
) necessita de se submeter à internação compulsória; e,
iii
) formulou pedido administrativo mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal providenciem a internação compulsória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 99935487), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos que providenciem a internação da substituída em clínica especializada para desintoxicação e recuperação de toxicômanos.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias. [...]

(Id. 95795961 – fls. 4/5).

Antônio Alves Pereira, com sessenta e seis (66) anos de idade, apresenta
esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0)
e
transtornos psicóticos agudos e transitórios (CID F23.3)
, razão pela qual necessita de se submeter à internação compulsória.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
, preceitua no artigo 6º, cabeça, que
a internação somente será realizada mediante laudo médico psiquiátrico que caracterize os seus motivos
.

[...] AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
- POSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001
- EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS

1.
A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
.

2. A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.

3. Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida.

4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: ‘A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.’ Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado.

[...]. (STJ, Quarta Turma, HC 169172/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

A propósito, é de anotar que o Enunciado nº 102, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)
”.

No caso, os documentos médicos emitidos por psiquiatra do Sistema Único de Saúde – SUS estão a demonstrar, expressamente, a necessidade de o idoso ser internado em clínica psiquiátrica:

Receituário

Declaro para os devidos fins que o paciente citado acima apresenta quadro de alucinações auditivas, delírios, entre outros sintomas psiquiátricos chegando ao diagnóstico de CID 10 F20.0
, sendo assim o mesmo encontra-se em tratamento e impossibilitado de exercer atividades (trabalhar). Idoso necessita de auxílio-doença. [...].

Drª Taynara S. Machado

Psiquiatra e Saúde Mental

CRM/MT 9293. (Id. 95792525 – fls. 15). [sem negrito no original]

Laudo médico

Atesto para os devidos fins que o Senhor Antônio Alves Pereira (pataxó), 66 anos,
encontra-se em estado de sem teto devido seu quadro de CID 10: F20.0/F23.3. O mesmo não aceita e não adere tratamento. Possui casa mas prefere morar na rua. Na visita foi observado que o paciente encontra-se em delírio, falas desconexas, mania de perseguição, fanatismo com religião, fazendo com que ele não aceite comida, ajuda, orientações. Vive em situação precária, doente e sem higienização
. Vista que o caso do paciente citado não evolui e não tem aceitação de tratamento por orientações por vontade própria, está abandonado pelos familiares e tendo assistência do CREAS, solicito internação compulsória do paciente. [...]

Drª Taynara S. Machado

Psiquiatra e Saúde Mental

CRM/MT 9293. (Id. 95792537 – fls 12). [sem negrito no original]

Registra, ainda, o
Parecer Psicossocial
do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS:

[...]
considerando o estado de Saúde Mental do idoso que se enquadra nas características de psicose, com episódios contínuos e recorrentes de alucinações e delírios
, principalmente de cunho persecutório e religioso, nos quais vêm comprometendo toda sua qualidade de vida e acarretando uma série de prejuízos, faz-se a ressalva que
o Sr. Antônio Alves necessita de cuidados integrais e diários, principalmente no que tange a uso contínuo de medicação, visando estabilidade do seu quadro clínico
, pois o mesmo atualmente não está em condições de fazer julgamentos e tomar decisões em detrimento da perda da realidade e nível de consciência, a
Equipe do CREAS sugere tratamento de saúde mental compulsório
.

[...]

Elisete R. Silva – Assistente Social – CRESS/MT 1974.

Natali C. dos Santos – Psicóloga CRP 18/03012. (Id. 95792525 – fls. 10/11). [sem negrito no original]

Dessa forma, a submissão de Antônio Alves Pereira ao tratamento é a única solução possível de salvaguardar a sua saúde, porquanto está a expor a risco a própria vida. Logo, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021